Tribunal: TJMT
Processo: 1013043-41.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013043-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAZIELA APARECIDA TORRES DE LIMA - CPF: 594.727.071-49 (APELADO), DAYANE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 054.613.691-54 (ADVOGADO), SANDRA NERIS - CPF: 883.512.111-68 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (APELANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESE DENTÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA E QUALIDADE INSATISFATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços odontológicos para confecção de prótese dentária, com fixação de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, insurgindo-se a apelante quanto à responsabilidade civil reconhecida e ao quantum indenizatório estabelecido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se resta configurada a responsabilidade civil da clínica odontológica pelos danos alegados pela paciente em decorrência de falha na prestação de serviços odontológicos, considerando a alegação de culpa exclusiva da consumidora; e (ii) analisar se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no art. 14 do CDC, pelo qual o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a excludente de responsabilidade alegada, inexistindo prova robusta de que a apelada tenha abandonado o tratamento ou estivesse inadimplente com suas obrigações contratuais, prevalecendo os elementos probatórios que indicam falha na prestação do serviço.

5. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela demora injustificada na conclusão do tratamento iniciado em 13/10/2022 com último retorno em 20/06/2023 sem conclusão adequada, bem como pela qualidade insatisfatória da prótese inicialmente fornecida, tanto que a própria apelante reconheceu a necessidade de confecção de segunda prótese em razão da não adaptação da primeira.

6. O fato de a apelante ter se disposto a confeccionar nova prótese não afasta sua responsabilidade pelos danos já causados à apelada, que permaneceu por período considerável com tratamento incompleto, sofrendo transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram danos morais indenizáveis.

7. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se ligeiramente elevado diante das circunstâncias específicas do caso concreto, considerando que a apelante demonstrou certa diligência ao oferecer nova prótese sem custo adicional, justificando-se a redução para R$ 7.000,00 em observância aos parâmetros jurisprudenciais consolidados deste Tribunal para casos análogos.

8. O valor reduzido atende adequadamente à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa da vítima ou onerosidade excessiva à prestadora de serviços, mantendo-se a proporcionalidade e razoabilidade necessárias à reparação dos danos efetivamente experimentados.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. Na prestação de serviços odontológicos, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do CDC, incumbindo ao fornecedor comprovar as excludentes de responsabilidade alegadas. 2. A falha na prestação de serviços odontológicos caracterizada pela demora injustificada na conclusão do tratamento e qualidade insatisfatória da prótese confeccionada configura danos morais indenizáveis que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso e os parâmetros jurisprudenciais consolidados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Recurso Inominado nº 00148720220238050001, Rel. Des. Sandra Sousa do Nascimento Moreno, Primeira Turma Recursal, j. 19/04/2024; TRF-4, AC nº 50208891520134047200, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, Quarta Turma, j. 27/02/2019; TJ-MT, Apelação Cível nº 1005114-98.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por
GRAZIELA APARECIDA TORRES DE LIMA
em ação de indenização por danos materiais e morais.

A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros (SELIC) e correção monetária (IPCA) a partir do desembolso, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros (SELIC) a partir do evento danoso e correção monetária (IPCA) a partir da data da sentença.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
não houve falha na prestação do serviço, tendo agido com diligência ao oferecer nova prótese sem custo adicional diante da insatisfação inicial da autora;
(ii)
a não conclusão do tratamento decorreu de culpa exclusiva da apelada, que abandonou o tratamento e não compareceu às consultas agendadas;
(iii)
não efetuou o pagamento do valor pendente de R$ 1.000,00; e
(iv)
o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (id. 301199878).

Comprovante do pagamento do preparo consta em id. 301199876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por
GRAZIELA APARECIDA TORRES DE LIMA
em ação de indenização por danos materiais e morais.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da apelante pelos danos alegados pela apelada em decorrência de falha na prestação de serviços odontológicos, bem como à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Da responsabilidade civil da apelante

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme bem pontuado na sentença recorrida.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso dos autos, restou incontroverso que as partes firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos para a confecção de prótese dentária. A apelada alega que o serviço não foi concluído adequadamente, enquanto a apelante sustenta que a interrupção do tratamento se deu por culpa exclusiva da consumidora (id. 301199857 e id. 301199858).

Analisando detidamente os autos, verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a excludente de responsabilidade alegada. Não há prova robusta de que a apelada tenha abandonado o tratamento ou que estivesse inadimplente com suas obrigações contratuais.

Ao contrário, os elementos probatórios indicam que houve falha na prestação do serviço, seja pela demora injustificada na conclusão do tratamento, seja pela qualidade insatisfatória da prótese inicialmente fornecida, tanto que a própria apelante reconhece ter oferecido uma segunda prótese.

O tratamento teve início em
13/10/2022
e o último retorno ocorreu em
20/06/2023
, momento em que a prótese não estava pronta.

A própria declaração da troca da prótese reconhece que não ocorreu adaptação, senão vejamos:

Tendo em vista a não adaptação da prótese que recebi,
foi necessário ser refeita para uma melhor
. Sendo assim declaro que todos os passos foram seguidos para uma melhor adequação e finalização do tratamento. Cuiabá, 23 de 02 de 20-23 (id. 301199859).

O fato de a apelante ter se disposto a confeccionar nova prótese não afasta sua responsabilidade pelos danos já causados à apelada,
que permaneceu por período considerável com o tratamento incompleto
, sofrendo transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil da apelante pelos danos materiais e morais sofridos pela apelada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS . NOVO REGIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS, RESOLUÇÃO Nº 02/2021, ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE MATÉRIAS COM UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU ENTENDIMENTO SEDIMENTADO. DEMANDAS REPETITIVAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO . AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS A CONTENTO.
ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. PRÓTESE DENTÁRIA. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO . PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS. DANOS CONFIGURADOS.
REFORMA PARA ADEQUAR OS DANOS MORAIS . PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-BA - Recurso Inominado: 00148720220238050001, Relator.: SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 19/04/2024)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE PRÓTESE . Cabível indenização por danos morais decorrentes do atraso no cumprimento de decisão judicial, que resultou no atraso de180 dias na entrega de prótese.
Houve falha na prestação do serviço público. Recurso parcialmente provido, apenas no que se refere à correção monetária e juros. (TRF-4 - AC: 50208891520134047200 SC 5020889-15 .2013.4.04.7200, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 27/02/2019, QUARTA TURMA) (destaquei)

Do
quantum
indenizatório

No tocante ao valor da indenização por danos morais, a jurisprudência consolidada deste Tribunal orienta que sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

No caso em análise, embora tenha havido falha na prestação do serviço odontológico, com consequentes transtornos à apelada, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se ligeiramente elevado diante das circunstâncias do caso concreto.

Considerando que a apelante demonstrou certa diligência ao oferecer nova prótese sem custo adicional, ainda que isso não afaste sua responsabilidade pelos danos já causados, e levando em conta os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, entendo razoável a redução do quantum indenizatório para
R$ 7.000,00
(sete mil reais).

Esse valor atende adequadamente à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa da vítima ou onerosidade excessiva à apelante.

À propósito trago julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – IMPLANTES DENTÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA –
DANO MORAL VERIFICADO - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando procedimento odontológico de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado. logo caberia à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva ou concorrente da autora, o que não ocorreu. Verificada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do preposto da requerida, o dano e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil
.
A indenização por danos morais fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não comporta majoração.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005114-98.2017.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária.

Em razão da sucumbência recursal mínima da apelada, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025